Tribunal: TJMT
Processo: 1016610-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016610-14.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: L. LOPES DA SILVA – ME;
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra L. Lopes Da Silva – Me, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nula a citação por edital e dos atos posteriores.
Assegura que “foi tentada a citação por carta aviso de recebimento (AR) do executado, contudo o aviso de recebimento (AR) restou infrutífero [...]. Após isso, houve expedição de mandado para tentativa de citação via oficial de justiça do executado, o qual se deu positivo [...], não era necessária a citação via edital, mas mesmo assim a exequente, ora agravante, a realizou.”.
Assevera que “anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu, ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula no 435 do STJ).”
Afiança que “realizada tentativa de citação por oficial de justiça, esgotados meios ordinários de localização do devedor”, por isso é “cabível sua comunicação processual por edital.”
Requer o provimento do recurso para “a reforma da decisão de primeira instância que reconheceu a nulidade de citação.”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator